Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-72.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Seguro de vida em grupo - Seguro de vida em grupo - Cobrança de indenização de seguro de vida em grupo fundada em invalidez permanente por doença - Tratando-se de invalidez, seja ela total ou parcial, aplica-se a Súmula 278 do STJ - O prazo prescricional tem início quando o segurado toma ciência inequívoca da extensão de sua incapacidade e pode julgá-la definitiva – Prescrição não ocorrida -

Ementa:
- Seguro de vida em grupo - Seguro de vida em grupo - Cobrança de indenização de seguro de vida em grupo fundada em invalidez permanente por doença - Tratando-se de invalidez, seja ela total ou parcial, aplica-se a Súmula 278 do STJ - O prazo prescricional tem início quando o segurado toma ciência inequívoca da extensão de sua incapacidade e pode julgá-la definitiva – Prescrição não ocorrida - Carência por falta de interesse de agir afastada - A lei não exige o prévio esgotamento da via administrativa, para a promoção da ação de cobrança de indenização securitária, porque a exigência contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, tendo havido, ademais, resistência da seguradora, ao contestar o pedido e apelar – Apelo não provido.